Tribunal: TJSP
Processo: 1110938-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas - Cancelamento de voo - Falha técnica de radar localizado no Aeroporto de Congonhas - Não comprovação, pelas transportadoras, de que a circunstância gerou reflexo indesejado no voo contratado pela autora, que estava previsto para mais de dez horas depois da regularização do problema - Caso fortuito não configurado – Requeridas que, ademais, não impugnaram a alegação de

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas - Cancelamento de voo - Falha técnica de radar localizado no Aeroporto de Congonhas - Não comprovação, pelas transportadoras, de que a circunstância gerou reflexo indesejado no voo contratado pela autora, que estava previsto para mais de dez horas depois da regularização do problema - Caso fortuito não configurado – Requeridas que, ademais, não impugnaram a alegação de que o voo sofreu outros atrasos em razão da falta de tripulação apta - Chegada ao destino com sete horas de atraso - Danos morais caracterizados - Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora devidos desde a citação – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110938-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AEREAS S.A., é
apelada PATRÍCIA APARECIDA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110938-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33084
2
Apelação Cível no 1110938-12.2018.8.26.0100
Apelantes: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Gol Linhas Aereas
S.a.
Apelado: Patrícia Aparecida de Carvalho
Comarca: São Paulo
Voto no 33084
Transporte aéreo de pessoas - Cancelamento de voo - Falha
técnica de radar localizado no Aeroporto de Congonhas - Não
comprovação, pelas transportadoras, de que a circunstância gerou
reflexo indesejado no voo contratado pela autora, que estava
previsto para mais de dez horas depois da regularização do
problema - Caso fortuito não configurado – Requeridas que,
ademais, não impugnaram a alegação de que o voo sofreu outros
atrasos em razão da falta de tripulação apta - Chegada ao destino
com sete horas de atraso - Danos morais caracterizados - Valor
reparatório dos danos extrapatrimoniais – Necessidade de
adequação – Razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora
devidos desde a citação – Apelação provida, em parte.
Ação reparatória de danos morais julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação as rés alegaram, inicialmente, que a
fundamentação da sentença não guarda relação com os fatos narrados,
tendo em vista que o atraso no voo se deu em razão da pane ocorrida no
radar de São Paulo no dia 20/07/2018, e não devido à necessidade de
manutenção da aeronave. Falaram que a pane no radar de São Paulo
gerou um completo caos aéreo, acarretando um efeito cascata na
decolagem das aeronaves. Afirmaram que todos os voos que chegariam ou
sairiam de São Paulo naquela data sofreram cancelamentos e sucessivos
atrasos, afetando todos os voos subsequentes, conforme amplamente
divulgado pela imprensa na época. Sustentaram que o colapso no controle
aéreo de São Paulo configura hipótese de fortuito externo, sendo causa
excludente de responsabilidade. Afirmaram que a autora recebeu toda a
assistência material necessária, bem como que o atraso sofrido foi mínimo.
Alegaram a ausência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110938-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33084
3
minoração do valor da indenização. Sustentaram que os juros e correção
monetária devem incidir somente a partir da data de publicação da
sentença. Postularam pela reforma do julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A autora narrou que contratou as rés para transporte aéreo de
Salvador/BA a Belo Horizonte/MG, e que, no dia agendado para o voo, a
saber, 22h25 do dia 20 de julho de 2018, foi avisada de que a decolagem
sofreria atraso de três horas e meia, sob a justificativa de que os radares de
São Paulo estavam com problemas, afetando toda a região sudeste. Falou
que, apesar desta informação, o painel do aeroporto demonstrava que
diversos outros voos para a região sudeste estavam operando
normalmente. Alegou que durante o período de espera não recebeu
nenhuma assistência material, sendo certo que, ao se aproximar do horário
de embarque, foi informada de que o voo havia sido cancelado, pois não
tinha tripulação apta a realizar o trecho. Afirmou ter sido encaminhada a um
hotel, mas, quando já se encontrava no ônibus, as rés falaram que isto não
seria necessário, pois o voo partiria em breve, Esclareceu que, quando já
estava dentro da aeronave, foi informada que a tripulação ainda não havia
chegado ao aeroporto, sendo certo que a chegada ao destino se deu sete
horas após o originalmente contratado. Ao final, pediu a condenação das
rés ao pagamento de indenização por danos morais.
As rés, por sua vez, expuseram que a discussão havida nos
autos decorreu de falha no radar instalado nas dependências do Aeroporto
de Congonhas, e que a situação é típica de caso fortuito externo.
Pugnaram pela improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110938-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33084
4
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar as rés respondem objetivamente pelos prejuízos causados
aos consumidores em decorrência do serviço por elas prestados (CDC, art.
14). A responsabilidade das rés apenas poderia ser afastada se ficasse
demonstrada a ocorrência de uma das exceções previstas no art. 14, § 3o,
incisos I e II, do CDC (que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
Assim é que, embora tenham as rés demonstrado que no dia
20 de julho de 2018 houve pane no radar do Aeroporto de Congonhas,
consoante matéria jornalística de fl. 29, a falha ocorreu entre 23h30 do dia
19 e 11h40 do dia 20, tendo o abastecimento de energia sido normalizado
às 12h00, sendo certo que o voo da autora decolaria do Aeroporto de
Salvador às 22h25min.
É de se registrar que as rés não comprovaram que a
circunstância gerou reflexo indesejado no voo contratado pela autora,
sendo certo que, conforme fotografia de fls. 20, não impugnada pelas
requeridas, outros voos com destino à região sudeste estavam decolando
normalmente. Além disso, as requeridas não impugnaram as alegações da
autora no sentido de que, além do atraso inicial, o voo teve que ser adiado
outras vezes em razão da falta de tripulação apta para o voo, inexistindo
prova, ainda, de que foi dada a devida assistência à requerente durante o
período de espera.
Os danos morais são presumidos dos transtornos por quais
passou a autora. Em razão dos sucessivos adiamentos, a requerente
chegou ao destino com sete horas de atraso. Não se ignora, ainda, o fato
de as rés terem avisado a autora do cancelamento do voo apenas no
aeroporto, como se denota das fotografias entranhadas com a petição
inicial. A situação transborda, portanto, o mero transtorno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110938-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33084
5
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de
origem em R$ 10.000,00, é exagerado para a hipótese dos autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do
CC). Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam
ao juiz que analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da
quantia reparatória por danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem
constituir enriquecimento indevido à parte lesada, com proporção ao grau
de culpa, ao porte empresarial das partes envolvidas.
No caso, a quantia indenizatória de R$ 4.000,00 é adequada
para assegurar justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa.
Além disso, servirá de incentivo às rés para redobrarem cuidados na
prestação de seus serviços e, assim, evitar que fato semelhante se repita.
Juros de mora e correção monetária incidirão na forma estabelecida na r.
sentença, por se tratar de responsabilidade contratual.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação.
Gil Coelho
Relator